Tribunal: TJDFT
Processo: 0731299-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731299-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LOURBANIA LAURA PEREIRA MOURA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por LOURBANIA LAURA PEREIRA MOURA, na qual imputa ao “GERENTE DE CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA SEEDF” e a própria SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, suposto ato coator, o que ensejou o declínio de competência de ID 62226848 (art. 21, II, RITJDFT). Em síntese, diz que a Impetrante, por ato coator imputado aos impetrados, se encontra impedida de obter sua aposentadoria perante o INSS, uma vez que, solicitada a Certidão de Tempo de Contribuição, está não foi expedida. Vieram os autos conclusos. Decido. Compulsando os autos, denota-se que o ato em questão não seria imputável a Excelentíssima Secretária de Estado, uma vez que a emissão da documentação em questão é do âmbito de atribuição da Subsecretaria de Gestão de Pessoas da SEEDF, mais especificamente à Gerência de Tempo de Serviço (informação colhida do sitio: https://www.educacao.df.gov.br/subsecretaria-de-gestao-de-pessoas/ Acesso realizado em 22/08/2024) Registra-se que não se tem notícia de recurso administrativo dirigido a Exma. Secretária de Estado, ou qualquer ato que implicaria encampação. Por sua vez, sabidamente a Gerência de Tempo de Serviço da SEEDF não se insere no rol de autoridades administrativas com foro para responderem a mandado de segurança diretamente neste e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica do art. 9o da Lei de Organização Judiciária do DF (Lei n. 11.967, de 13/6/2008) c/c o art. 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Isso posto, indefiro a petição inicial, o que faço com fulcro no art. 330, III, e 485, I, ambos do CPC. Gizadas estas considerações, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA E, POR CONSEQUÊNCIA, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fulcro no art. 330, III, e 485, I, ambos do CPC. Nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009 “denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. (atual 485, do NCPC) Isso posto, DENEGO A SEGURANÇA, o que faço com espeque no art. 6o, §5o, da Lei 12.016/2009 c/c o art. 485, inciso IV, da CPC. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Depois de certificada a preclusão, arquive-se. Por fim, impende observar que nada obsta que a impetrante indique acertadamente, em ação própria e perante o juízo competente, a autoridade coatora do ato administrativo hostilizado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator